Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O Retifique-se o ofício requisitório de id17802951 para constar a natureza do crédito como alimentar. Dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para ciência da presente retificação pelo prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão sem pedido para serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto